Tribunal: TJES
Processo: 5010077-03.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010077-03.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERILENE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5010077-03.2024.8.08.0047

APELANTE:
ERILENE RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

JUIZ PROLATOR:
DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

A autora ajuizou ação revisional visando a recomposição do saldo da conta PASEP, alegando falha na aplicação de correções e ausência de depósitos em determinados períodos. A sentença reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Incidência da prescrição.

(ii) Legitimidade passiva do Banco do Brasil.

(iii) Competência da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema Repetitivo 1.150, fixou que o prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é de 10 anos, contados da ciência inequívoca dos desfalques (CC, art. 205).

A autora somente teve acesso aos extratos detalhados da conta PASEP em 04/12/2024, não havendo prova de ciência anterior.

A legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça Comum Estadual foram confirmadas conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: “
O prazo prescricional para pleito de recomposição de conta PASEP é decenal, com termo inicial na data em que comprovadamente o titular tiver ciência do desfalque. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para ações dessa natureza
”.

Dispositivos citados: Código Civil, art. 205; CPC, art. 1.013, § 4º

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; STJ, Tema Repetitivo 1.150.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5010077-03.2024.8.08.0047

APELANTE:
ERILENE RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

JUIZ PROLATOR:
DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Impugnação da Gratuidade da Justiça

O apelado BANCO DO BRASIL apresentou, em suas contrarrazões, impugnação à gratuidade da justiça em desfavor da apelante. Alega, para tanto, que “
o programa PASEP foi criado para SERVIDORES, o que, de certa forma, abrange uma categoria de profissionais que perfaziam altos rendimentos, somando-se ainda ao fato de que acumularam ao longo de suas carreiras diversos benefícios, o que é INCONDIZENTE, s.m.j. com a condição de miserabilidade jurídica
”.

Por sua vez, a apelante ERILENE RIBEIRO DA SILVA apresentou, na origem, as razões pelas quais o juízo a quo entendeu pelo deferimento da gratuidade da justiça. Em síntese, defende que conta “
com 70 (setenta) anos de idade, já aposentado, encontra-se isento do Imposto de Renda, conforme o relatório da perícia médica federal que determinou sua isenção do Imposto de Renda em razão do diagnóstico de doença neoplásica em que faz tratamento urológico por tempo indeterminado
” (ID 13448776, p. 2). Acrescenta que “
sobrevive apenas com os vencimentos de sua aposentadoria, sendo os mesmos sua única fonte de renda e que estão totalmente comprometidos com os gastos para sua estrutura familiar, em especial sua saúde, de forma que os gastos com custas e honorários advocatícios podem comprometer em muito sua subsistência, conforme documentação anexa
”

Como cediço, a gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Além disso, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Analisados os argumentos apresentados na impugnação, verifico que se limitam a considerações genéricas sobre a condição de servidora aposentada da parte impugnada, o que, por si só, não é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.

Desse modo,
REJEITO
a impugnação.

É como voto.

VOTO

Carência da ação - Falta de Interesse de agir

O apelado Banco do Brasil argui que há falta de interesse de agir, sob a alegação de que a pretensão da apelante é descabida. Defende, nesse sentido, “
a total falta de interesse de agir do requerente pela ausência de responsabilidade do banco réu sobre os fatos
”.

Todavia, à luz da Teoria da Asserção, entendo que a análise das condições da ação deve se pautar pelas alegações formuladas pelo autor na petição inicial, e não por juízo de valor sobre sua procedência. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial amplamente aceita, segundo a qual as condições da ação devem ser verificadas
in status assertionis
, ou seja, com base nas afirmações deduzidas pela parte autora, consideradas verdadeiras em um juízo preliminar de admissibilidade.

Nesse contexto, observa-se que a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo apelado confunde-se com o mérito da controvérsia. Isso porque seus fundamentos se limitam a sustentar que a autora pleiteia índices de correção diversos dos legalmente previstos, e que, portanto, o valor recebido por ocasião de sua aposentadoria estaria correto. Tais argumentos, contudo, dizem respeito ao acerto ou não da pretensão deduzida, e não à ausência de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional pretendida, o que inviabiliza o reconhecimento da carência da ação sob esse fundamento.

Assim, por se tratar de matéria afeta ao mérito,
REJEITO

a preliminar de ausência de interesse processual.

É como voto.

VOTO

Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil

O apelado suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que “
é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens
”.

Considerando que a controvérsia dos autos versa sobre suposta falha do apelado na gestão da conta vinculada ao PASEP da parte autora, é plenamente aplicável ao caso o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas dessa natureza, nos seguintes termos:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA DO PASEP . DESFALQUES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL . TEMA 1.150/STJ. 1. A Primeira Seção do c . Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em recurso repetitivo (Tema nº 1.150), no sentido de que: (i) o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada do Pasep; e (ii) a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na conta individual se submete ao prazo prescricional decenal, contado da ciência da irregularidade. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50101672620228080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Pelo exposto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da presente demanda.

É como voto.

VOTO

Da incompetência da justiça comum

O apelado suscitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum, por suposta “
consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
” (ID 13449507, p. 12).

Rememora-se que a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em recurso repetitivo (Tema nº 1.150), no sentido de que: (i) o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada do Pasep; e (ii) a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na conta individual se submete ao prazo prescricional decenal, contado da ciência da irregularidade.

Por consectário lógico, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para responder por ações que versem sobre a má gestão de contas vinculadas ao PASEP, como no caso em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de formação de litisconsórcio com a União, firmando, assim, a ilegitimidade do Ente Público para demandas dessa natureza..

Da ementa do julgado Repetitivo, colhe-se o seguinte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. CONCLUI-SE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA É DO BANCO DO BRASIL S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.[...]

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Nesse contexto, considerando que a pretensão deduzida na exordial se volta especificamente à aplicação dos índices de correção monetária ao saldo da conta PASEP pela instituição financeira, concluo que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, sendo caso de rejeição da preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ERILENE RIBEIRO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da Ação Revisional do PASEP c/c Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL
, reconheceu a prescrição da demanda e resolveu o processo com julgamento do mérito, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 13449503), sustenta a apelante que, a decisão recorrida errou ao reconhecer a prescrição da ação, pois, segundo o princípio da actio nata e a Súmula 278 do STJ, o prazo prescricional começa a contar a partir da ciência inequívoca do dano. No caso, a recorrente afirma que somente em 04/12/2024 teve acesso aos extratos detalhados de sua conta PASEP, comprovando a ausência de créditos em diversos períodos e equívoco na aplicação de alíquotas e índices.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da prescrição e da responsabilidade do Banco do Brasil pela ausência de remuneração adequada e supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP da autora, que afirma ter recebido valor incompatível com o saldo acumulado e os rendimentos devidos ao longo do tempo.

De plano, afasto a tese de prescrição aventada pelo juízo de origem, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, que deram origem ao
Tema 1.150/STJ
, consolidou a seguinte tese:

TEMA 1.150/STJ

Tese firmada:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Deste modo, a pretensão ao ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP segue o
prazo decenal
do artigo 205 do Código Civil, sendo o
termo inicial o momento em que o titular obtém conhecimento claro dos desfalques realizados
, sendo incabível o início da contagem em momento anterior.

No caso em tela observo que a parte autora, ora apelante, apenas
tomou ciência inequívoca dos desfalques em 2024
, no dia 04/12/2024, quando obteve os extratos detalhados de sua conta PASEP (microfichas em ID 13449487, 13449488 e 13449489), que supostamente evidenciam a omissão de depósitos e rendimentos a ausência de depósitos e rendimentos devidos.

Assim, considerando que não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a autora possuía conhecimento anterior sobre os supostos desfalques, não se pode falar em fluência do prazo prescricional antes desse marco. Portanto, reconheço que a
pretensão autoral não está prescrita
.

Outrossim, em que pese a sentença esteja sendo anulada, com o afastamento da prescrição da pretensão autoral, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC), uma vez que a sentença foi proferida antes mesmo da triangularização processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ERILENE RIBEIRO DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.